Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717972-87.2025.8.07.0003 APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Ao apelante-autor, João Batista de Souza Mendes, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventual ausência de impugnação específica, suscitada de ofício, arts. 10 e 933, ambos do CPC, notadamente ao objeto do indeferimento da petição inicial. P. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora